Tribunal: TJSP
Processo: 1008484-68.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Imóvel com cessão de direitos ocorrida antes do início da execução. Cessão de direitos/Compra e venda realizadas sucessivamente por diversas pessoas. Impossibilidade de penhora do imóvel. Cláusula de impossibilidade de venda de imóvel do Programa Minha Casa, Minha Vida que deve ser invocada pelo banco-alienante, tratando-se de defesa de direito alheio, que não

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Imóvel com cessão de direitos ocorrida antes do início da execução. Cessão de direitos/Compra e venda realizadas sucessivamente por diversas pessoas. Impossibilidade de penhora do imóvel. Cláusula de impossibilidade de venda de imóvel do Programa Minha Casa, Minha Vida que deve ser invocada pelo banco-alienante, tratando-se de defesa de direito alheio, que não pode ser invocada a favor da apelante-exequente. Sentença mantida. Recurso desprovido.